Tribunal: TJSP
Processo: 1004785-50.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CICIL. Irregularidade na inclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada com o mérito. Súmula 359 do C. STJ. Necessidade de comunicação prévia. Ré que não comprovou a comunicação. Art. 373, II, do CPC. Valor da causa que não comporta modificação. Honorários de advogado fixados por equidade, sob pena de não remunerar o advogado

Ementa:
RESPONSABILIDADE CICIL. Irregularidade na inclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes. Preliminar de ilegitimidade passiva analisada com o mérito. Súmula 359 do C. STJ. Necessidade de comunicação prévia. Ré que não comprovou a comunicação. Art. 373, II, do CPC. Valor da causa que não comporta modificação. Honorários de advogado fixados por equidade, sob pena de não remunerar o advogado da parte contrária de forma adequada. Sentença mantida RECURSOS NÃO PROVIDOS.